Tribunal: STJ
Processo: 0002443-39.2023.8.13.0596
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926048 - MG (2025
/0142266-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PABLO HENRIQUE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MURAD CERQUEIRA - MG109329
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n.
7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade,
natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas,
juntamente com outros elementos, são suficientes para afastar a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006, sem incorrer em reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a
quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, isoladamente, não autorizam a conclusão quanto à
dedicação do réu a atividades criminosas.
4. A análise das circunstâncias fáticas do caso concreto demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. A fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais está em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, harmonizando-se
com os princípios constitucionais da individualização da pena e da
presunção de inocência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade, natureza e diversidade das
substâncias entorpecentes apreendidas, isoladamente, não são
suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena
Documento eletrônico VDA50157998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d612443-ca64-42e9-a177-cd6030254a4f

prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 2. O revolvimento do
conjunto fático-probatório é inviável em sede de recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7/STJ.
STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp
Jurisprudência relevante citada:
1.887.511/SP; STJ, REsp 1.977.027/PR, Tema 1139.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d612443-ca64-42e9-a177-cd6030254a4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926048 - MG (2025
/0142266-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PABLO HENRIQUE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MURAD CERQUEIRA - MG109329
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n.
7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade,
natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas,
juntamente com outros elementos, são suficientes para afastar a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006, sem incorrer em reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a
quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, isoladamente, não autorizam a conclusão quanto à
dedicação do réu a atividades criminosas.
4. A análise das circunstâncias fáticas do caso concreto demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50158035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 8314aa44-657d-4185-8cca-32567116d169

5. A fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais está em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, harmonizando-se
com os princípios constitucionais da individualização da pena e da
presunção de inocência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade, natureza e diversidade das
substâncias entorpecentes apreendidas, isoladamente, não são
suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 2. O revolvimento do
conjunto fático-probatório é inviável em sede de recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7/STJ.
STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp
Jurisprudência relevante citada:
1.887.511/SP; STJ, REsp 1.977.027/PR, Tema 1139.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7
/STJ.
O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao aplicar o óbice sumular, argumentando que não se trata de reexame
probatório, mas de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Alega que o conjunto de circunstâncias reconhecidas no acórdão
recorrido - apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes,
diversos petrechos do tráfico, confissão judicial e extrajudicial do réu sobre
sua atuação por aproximadamente vinte dias no comércio de drogas,
denúncias anônimas e movimentação típica de ponto de tráfico - demonstraria,
quando analisado em sua integralidade, a dedicação habitual às atividades
criminosas, afastando o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §
4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Sustenta, ainda, que a lei não estabelece marco temporal específico
para caracterizar a habitualidade delitiva, sendo suficiente o período de vinte a
vinte e cinco dias confessado pelo agente para demonstrar sua dedicação ao
crime.
Documento eletrônico VDA50158035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 8314aa44-657d-4185-8cca-32567116d169

Argumenta que a decisão agravada não considerou adequadamente a
distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório, invocando
precedente desta Corte que permitiria a análise da pretensão ministerial sem
incorrer no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Apresenta quadro comparativo entre os fatos reconhecidos pelo
Tribunal de origem e as diferentes valorações jurídicas atribuídas pela Corte
estadual e pelo Ministério Público, sustentando que a controvérsia não recai
sobre a existência dos elementos probatórios, mas exclusivamente sobre sua
valoração legal.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao Colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 370/375;
grifamos):

[...]
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o R Esp
n. 1.887.511/SP e, especialmente, o R Esp n. 1.977.027/PR, este
último sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1139), consolidou o
entendimento de que a quantidade, a natureza e a diversidade das
substâncias entorpecentes apreendidas, isoladamente, não autorizam
a conclusão quanto à dedicação do réu a atividades criminosas, por
não serem capazes, por si só, de afastar a aplicação da causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, em
respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Ademais a fundamentação da origem não destoa da orientação
consolidada
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
conformidade com a jurisprudência vinculada do Supremo
Tribunal Federal (Tema 712 da repercussão geral – ARE
666.334/AM), segundo a qual a natureza e a quantidade de
drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/2006) devem ser
consideradas apenas numa das fases da dosimetria da pena,
.
sob pena de configurar bis in idem
[...]
Assim, para desconstituir o entendimento construído pelo
Tribunal a quo e acolher a tese de que estariam preenchidos os
requisitos necessários a afastar a aplicação do § 4o do art. 33
da Lei Antidrogas, seria necessário revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório para apreciar as peculiaridades do
caso concreto. Tal medida, como se sabe, é inviável em sede de
recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.

Embora o agravante procure caracterizar sua pretensão como mera
revaloração jurídica de elementos incontroversos, a análise detida da questão
Documento eletrônico VDA50158035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 8314aa44-657d-4185-8cca-32567116d169

revela que o acolhimento da tese ministerial demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, como bem consignado
na decisão recorrida, atraindo inequivocamente a incidência do óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
A argumentação do Ministério Público, conquanto tecnicamente
elaborada, não logra afastar a aplicação do entendimento consolidado pela
Terceira Seção desta Corte Superior no julgamento do Tema Repetitivo n.
1139, segundo o qual a quantidade, natureza e diversidade das substâncias
entorpecentes apreendidas, isoladamente consideradas, não autorizam a
conclusão acerca da dedicação do agente a atividades criminosas, sendo
insuficientes, por si só, para afastar a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
O agravante busca contornar tal orientação jurisprudencial
argumentando que sua pretensão não se fundamenta exclusivamente na
quantidade e variedade das drogas apreendidas, mas no conjunto de
circunstâncias do caso concreto.
Todavia, essa alegação não prospera, porquanto a própria
enumeração dos elementos invocados pelo Ministério Público - confissão sobre
o tempo de atuação no crime, presença de petrechos, denúncias anônimas e
movimentação no local - demonstra a necessidade de valoração específica do
contexto probatório, o que ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial.
A tentativa de estabelecer distinção entre revaloração jurídica e
reexame probatório, embora doutrinariamente defensável em tese, não se
aplica à hipótese concreta.
O que o recorrente denomina revaloração jurídica traduz, em
verdade, pretensão de revisão da análise empreendida pelas instâncias
ordinárias sobre o significado e alcance das provas produzidas, o que
caracteriza típico revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7/STJ.
O precedente invocado pelo agravante (REsp n. 2.023.585/SP, Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJE de
5/11/2024
) não guarda pertinência com a situação dos autos, uma vez que
11/11/2024
naquele julgado havia elementos objetivos e incontroversos que permitiam a
análise da matéria sem adentrar no mérito probatório.
Na presente hipótese, ao contrário, a avaliação pretendida pelo
Ministério
Público
demandaria
necessariamente
a
reapreciação
das
circunstâncias fáticas para definir se caracterizam ou não dedicação habitual
às atividades criminosas.
O quadro comparativo apresentado na petição regimental, longe de
demonstrar a viabilidade da pretensão recursal, evidencia precisamente a
impossibilidade de seu acolhimento em sede de recurso especial.
A diferença de entendimentos entre o Tribunal de origem e o
Ministério Público quanto ao mesmo conjunto probatório apenas confirma que
Documento eletrônico VDA50158035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 8314aa44-657d-4185-8cca-32567116d169

se trata de questão afeta à valoração das provas, competência exclusiva das
instâncias ordinárias.
Ademais, a fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. O
reconhecimento da causa de diminuição de pena em favor de agente primário e
portador de bons antecedentes, quando não há elementos seguros de sua
dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes, harmoniza-se com os
princípios constitucionais da individualização da pena e da presunção de
inocência.
A circunstância de o acórdão recorrido conter voto minoritário em
sentido contrário não altera essa conclusão, porquanto a divergência entre os
julgadores da instância ordinária apenas reforça o caráter eminentemente
fático da controvérsia. O fato de haver entendimentos distintos sobre os
mesmos elementos probatórios demonstra que a questão não comporta
solução uniforme a partir de critérios exclusivamente jurídicos, demandando
necessariamente a análise das particularidades do caso concreto.
Por fim, não há como acolher a alegação de que a lei não estabelece
parâmetros temporais para caracterizar a dedicação a atividades criminosas.
Embora seja verdadeiro que a Lei 11.343/2006 não fixe prazo específico, a
definição sobre a habitualidade delitiva depende da análise contextual das
circunstâncias probatórias, o que se insere na esfera de competência das
instâncias ordinárias. A mera confissão sobre o tempo de atuação no crime,
desacompanhada
de
outros
elementos
robustos
que
evidenciem
inequivocamente a habitualidade, não autoriza, por si só, o afastamento da
causa de diminuição de pena.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 8314aa44-657d-4185-8cca-32567116d169

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0142266-4
AREsp 2.926.048 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024433920238130596 10000243222734003 24433920238130596
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PABLO HENRIQUE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MURAD CERQUEIRA - MG109329
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PABLO HENRIQUE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MURAD CERQUEIRA - MG109329
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551501:6410<5098@
2025/0142266-4 - AREsp 2926048 Petição : 2025/0076697-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:14:49
Código de Controle do Documento: C4FE86A9-4E86-4288-B9C1-B95C311B2EBD